Tribunal: TJDFT
Processo: 0723189-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723189-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES AGRAVADO: SHEILA MELO CORREA SANTOS D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, a Associação Objetivo de Ensino Superior – ASSOBES (Centro Universitário Planalto do Distrito Federal – UNIPLAN) pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, em sede de obrigação de fazer c/c antecipação da tutela, determinou à requerida que proceda à matrícula da autora para cursar as disciplinas Ciências Sociais e Estágio Supervisionado do curso de Enfermagem no mesmo período (7o Semestre), no prazo de cinco (05) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A agravante assevera que devem ser observadas as normas internas da instituição, as quais se pautam no exercício de sua autonomia didático-científica. Informa que o seu Regimento Interno disciplina os critérios para promoção ao semestre letivo subsequente, destacando que seu artigo 63, inciso V, dispõe expressamente que “para o penúltimo e o último semestre letivos do curso não serão aceitas matrículas de alunos com dependência, recuperação ou adaptação em qualquer disciplina de semestres letivos anteriores, bem como daqueles que não tenham cumprido com êxito todos os Estudos Disciplinares dos semestres letivos anteriores”. Aduz que o pedido extrapola o avençado entre as partes, em inobservância ao contrato e regulamentação interna, além de violar os princípios da autonomia privada, segurança jurídica e a autonomia universitária. Assevera que a autora nunca foi autorizada a cursar a disciplina Estágio Curricular, sequer fez parte da referida equipe ou foi autorizada a visitar o HRT, conforme documentação anexada. Invoca os arts. 207, da CR, 6o, inciso III, do CDC, e 53, incisos I e II, da Lei no 9.394/96. Após se referir a jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a imediata concessão de efeito suspensivo, a fim de determinar a paralisação do feito, e, ao final, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão resistida, a fim de afastar a cominação imposta. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo de instrumento, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao fumus boni iuris, é certo que a Constituição Federal, em seu artigo 207, e reafirmado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão, sendo-lhe assegurada, entre suas atribuições, a de criar, organizar e extinguir cursos, bem como regulamentá-los quanto à duração, conteúdo e exigências curriculares para aprovação. No entanto, como bem observou o julgador singular, é possível, em casos excepcionais, a efetivação da matrícula de aluno no último ano de seu curso, com quebra de pré-requisito, desde que não haja prejuízo à sua formação acadêmica, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como parece ser o caso dos autos. Alie-se a esse fato que, diversamente das alegações da recorrente, das provas até então produzidas, nesta fase de cognição sumária, verifica-se que autora se encontrava, inicialmente, matriculada concomitantemente nas disciplinas em questão. Confiram-se os termos da decisão vergastada: “Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que foi demonstrado que a autora já estava cursando o Estágio Supervisionado concomitantemente à disciplina de Ciências Sociais, que é pré-requisito daquela, quando foi teve seu acesso vetado pela instituição de ensino. É importante salientar que a requerida já estava, inclusive, realizando atividades de campo com avaliação de desempenho, conforme diário de campo juntado ao ID 154825445. Assim, em que pese a autonomia didático-científica da Faculdade, não é razoável que a Instituição vete que a requerente continue a cursar a disciplina de Estágio em conjunto com disciplina que é seu pré-requisito, considerando que a própria faculdade havia realizado e aprovado a matrícula das duas disciplinas no início do ano letivo” (ID no 47761355, págs. 03/04). Não fosse isso o bastante, no que se refere ao periculum in mora, a ele a agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que a antecipação da tutela “tem potencialidade para causar dano reverso” (ID no 47761331, pág. 20), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator